Tribunal: TJMT
Processo: 1023059-17.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023059-17.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), LEILA APARECIDA SIQUEIRA RENNO - CPF: 532.236.916-34 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO), EVANIA DE OLIVEIRA REZENDE - CPF: 858.207.331-34 (ADVOGADO), KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO - CPF: 496.191.601-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESPACHO INICIAL – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 827 DO CPC NAS AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL – ART. 1º DA LEI 6.830/80 - ENTENDIMENTO DO STJ - RECURSO PROVIDO.

O Código de Processo Civil é aplicável subsidiariamente à Execução Fiscal, conforme o artigo 1º da Lei 6.830 /1980), portanto, nos termos do art. 827 do Código de Processo Civil, o juiz ao proferir o despacho inicial nos processos executivos fixará, de plano, honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da execução.

Conforme o entendimento do STJ, o art. 827 do CPC é norma específica dos processos de execução, estando localizada no capítulo da "execução por quantia certa", o que abrange as execuções ajuizadas com base em CDA's.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Alta Floresta, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de mesmo nome, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1001274-75.2023.8.11.0007, determinou que o exequente apresente novo cálculo, com honorários advocatícios fixados em 5% sobre o valor do débito, conforme despacho inicial.

Alega o Agravante que a execução fiscal segue o mesmo rito de uma execução autônoma, de que no despacho inicial, devem ser fixados os honorários advocatícios de 10%, com a ressalva de que, em caso de pagamento no prazo legal, devem ser reduzidos à metade, conforme consta do art. 827 do CPC.

Sem pedido liminar.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme o relatório acima explicitado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Alta Floresta, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de mesmo nome, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1001274-75.2023.8.11.0007, determinou que o exequente apresente novo cálculo, com honorários advocatícios fixados em 5% sobre o valor do débito, conforme despacho inicial.

Colhe-se dos autos, que o Município de Alta Floresta ajuizou a Execução Fiscal n. 1001274-75.2023.8.11.0007, em face de Leila Aparecida Siqueira Renno, visando ao pagamento do débito, relativo a IPTU, no valor de R$

3.969,38 (três mil e novecentos e sessenta e nove reais e trinta e oito centavos).

Recebida a inicial, o juízo a quo, determinou a citação do Executado e fixou os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) do valor atualizado do débito.

O Executado, em que pese a que tenha sido citado, permaneceu inerte, de modo que a Exequente, manifestou-se, pugnando pela penhora on line, via Sisbajud, apresentando para tanto, planilha de débito atualizada, com a aplicação de 10% de honorários advocatícios.

Conclusos os autos, o juízo a quo, determinou que o Exequente apresente novo demonstrativo do débito exequendo, considerando os parâmetros estabelecidos pela decisão inicial, ou seja, com a incidência de 5% de honorários advocatícios.

O Município de Alta Floresta recorre dessa decisão.

Entendo que, na espécie, assiste razão ao Recorrente.

A decisão impugnada fez constar:

Sob ID 28074849, a parte exequente requereu o prosseguimento do feito, trazendo o cálculo da atualizado da dívida, com a incidência dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. Contudo, a decisão sob ID 111098655 fixou tal verba na proporção de apenas 5% (cinco por cento).

Portanto, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar novo demonstrativo do débito exequendo, considerando os parâmetros estabelecidos pela decisão inicial.

Sabe-se que a Lei n.º 6.830/80, que dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, nada determina acerca da fixação de honorários advocatícios no despacho inicial, assim, estabelecendo no art. 7º:

Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em ordem para:

I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 8º;

II - penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a execução, por meio de depósito, fiança ou seguro garantia;

III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV - registro da penhora ou do arresto, independentemente do pagamento de custas ou outras despesas, observado o disposto no artigo 14; e

V - avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Por outro lado, o artigo 1º da mesma lei, determina a observância subsidiária das normas insertas no Código de Processo Civil.

Vai daí que deve ser aplicado, na hipótese, o estabelecido no art. 827, caput, do CPC, que dispõe que, ao despachar a inicial, o juiz fixará de plano, 10% de honorários advocatícios.

Ademais, conforme entendimento do STJ, o Código de Processo Civil dispõe de regra própria para o arbitramento da verba honorária inicial em execução de título executivo extrajudicial,
gênero que também contempla a espécie Certidão de Dívida Ativa
(CDA), como se vê dos julgados abaixo transcritos:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS NO INÍCIO DA EXECUÇÃO. ART. 827 DO CPC/2015. APLICABILIDADE. I - Da análise do art. 827 do CPC/2015, verifica-se que o legislador, ao determinar o arbitramento, no início da execução, de honorários no percentual de 10%, buscou atender ao interesse do credor, entretanto, sem esquecer de mitigar os honorários quando satisfeita a execução, disposições que vão ao encontro do princípio da maior efetividade da execução. II - A referida norma é específica dos processos de execução, estando localizada no capítulo da "execução por quantia certa", o que abrange as execuções ajuizadas com base em CDA's, remanescendo obrigatória sua aplicação em detrimento do constante do art. 85, § 3º, do CPC/2015. Precedente: AREsp 1.720.769/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/3/2021, DJe 19/4/2021. III - Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (STJ - AREsp: 1798708 GO 2020/0317159-0, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 03/08/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2021)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO INICIAL. ART. 827 DO CPC/2015. PERCENTUAL TARIFADO. OBSERVÂNCIA. 1. O Código de Processo Civil de 2015 dispõe de regra própria para o estabelecimento da verba honorária inicial em execução de título executivo extrajudicial, gênero que também contempla a espécie Certidão de Dívida Ativa (CDA), o que afasta a disciplina geral preconizada no art. 85 do aludido Codex. 2. O art. 827 do referido diploma processual dispõe que, ao despachar a inicial de execuções de título extrajudicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 3. O referido dispositivo prevê percentual tarifado de honorários de sucumbência a ser fixado, de plano, pelo juiz em favor do exequente, bem como a sua redução ou majoração a depender da sorte da execução (pagamento imediato do débito ou impugnação por embargos). 4. Contrariamente ao afirmado no acórdão recorrido, a aplicação do regramento do art. 827 do CPC/2015 às execuções fiscais não cuida de estabelecer uma vantagem pecuniária desarrazoável para a Fazenda Pública, mas de reconhecer o maior interesse do credor, a máxima efetividade da execução e de manter a isonomia entre os exequentes independentemente de quem sejam eles. 5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (AREsp 1720769/GO , Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 19/04/2021.)

Portanto, deverão os honorários advocatícios, no despacho de citação, ser fixados em 10% (dez por cento) do valor do débito, diversamente do que foi feito em primeiro grau.

Dessarte, penso que o acolhimento da pretensão recursal é medida que se impõe.

Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento, para o fim de fixar os honorários advocatícios, em 10% sobre o valor do débito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024